Tribunal: CARF
Processo: 10480.727347/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727347/2020-53
ACÓRDÃO
3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A- CEPASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
INCIDÊNCIA.
O Contrato de conta corrente é instrumento hábil para operacionalizar a
gestão de caixa único no âmbito de um grupo econômico, sendo no caso
em debate abrangido pela hipótese de incidência do IOF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as Conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas
Lemos (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez
Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator Voto Vencedor
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 21.07.2020 na cobrança de IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS - IOF, referente ao período de 1o/01/2016 a 31/12/2016, em face da Recorrente
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA, cujo valor é o descrito no quadro abaixo (fl.
989):

Em relatório constate do Termo de Verificação Fiscal (fl. 996 – 1.013), o
procedimento fiscal (TDPF) no 04.1.01.00-2019-00139-9, relativamente ao IOF – Imposto sobre
Operações Financeiras, ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e ao CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro, parcialmente encerrado em 21/01/2020 referente aos tributos PIS/Pasep e
COFINS.
Será objeto da presente análise o Processo Administrativo no 10480.727347/2020-
53, cuja infração apontada foi a falta de recolhimento do IOF – Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (período 1o/01/2016 a
31/12/2016).
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
3

O Termo de Verificação Fiscal (fl. 996 – 1.013) descreveu a Fiscalização conforme
segue:
“(...)
2.13. Em 09/03/2020 foi levada ao contribuinte nova intimação através do Termo no 11
(fls.844/846), concedendo prazo de vinte dias para prestar informações acerca da conta
contábil específica – FORNECEDORES COLIGADAS (código 211019998). Importante
ressaltar que esta conta contábil já tinha sido objeto de intimações e reintimações
anteriores, no entanto sem respostas satisfatórias.
2.14. No intuito de solicitar informações acerca de divergências entre saldos bancários
informados na contabilidade quando comparados aos extratos apresentados,
procedemos em 22/05/2020 nova intimação, através do Termo no 13 (fls.854/855)
concedendo vinte dias de prazo para resposta.
(...)
2.17. Tendo em vista reiteradas e frustradas tentativas de obtenção de esclarecimentos
e documentos fundamentais à presente ação fiscal a partir de intimações à fiscalizada,
decidiu-se promover diligências junto aos terceiros envolvidos e indicados na
contabilidade da CEPASA. Foram promovidas 34 diligências em pessoas físicas e jurídicas
identificadas como devedores ou credores da CEPASA, cuja movimentação e/ou saldos
finais no ano de 2016 tiveram relevantes valores envolvidos.
(...)
3.1.1. Inicialmente, constatou-se que a CEPASA possui registros em contas do Ativo de
sua escrituração contábil digital no ano de 2016 (ECD/2016) - encaminhada ao
repositório do SPED de no B9A786B7BE2088C3BC09DD9F8115FEBD71CF95C5 - onde
indica movimento e saldos nas contas “CRÉDITOS EM INTERLIGADAS” (cód.121010000) e
“CONTA CORRENTE EM INTERLIGADAS” (cód. 121900000), distribuídos em subcontas
analíticas (DOC.01). Como veremos, tais operações são, via de regra, fatos geradores do
IOF, entretanto não foram identificados nas correspondentes DCTF as apurações do
tributo ou seus recolhimentos em DARF.
3.1.2. Em consequência, intimou-se o contribuinte a apresentar, entre outras coisas,
Contratos de empréstimos/mútuos ativos/passivos no ano de 2016 (Termo de Início de
Fiscalização).
3.1.3. Às fls. 22/41, foram apresentados dez Contratos de Conta-Corrente, conforme
listados abaixo, onde indicam não incidência de juros:
(...)
3.1.8. A partir da ECD/2016 do fiscalizado verificou-se que muitas das pessoas jurídicas
interligadas possuem mais de uma conta contábil analítica controlada na ECD da
CEPASA, distribuídas tanto no grupo dos ATIVOS quanto no grupo dos PASSIVOS, sendo
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
4
que a soma dos saldos finais de 31/12/2016 resultaram ora em direitos ora em
obrigações da CEPASA para com estas empresas interligadas (DOC.02).
3.1.9. É fato que na contabilidade haviam outros grupos que continham contas em
nome de empresa interligadas - 211040000-ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, 131010000-
CAPITAL EM OUTRAS EMPRESAS, 211080000-CREDITOS ACIONISTAS P/AUM CAPITAL,
112010000-DUPLICATAS A RECEBER e 139100000-CAPITAL EM OUTRAS EMPRESAS C.C. -
mas estas não foram consideradas em nossa análise pois indicam que, ou são contas que
controlam Ativos e Passivos ligados às atividades operacionais da CEPASA, ou fazem
parte do Ativo Permanente da empresa.
3.1.10. Adicionalmente, identificamos que CEPASA tinha obrigações junto a JOAO
PEREIRA DOS SANTOS (contas cód. 211021587 e 221360112). Analisando sua
Declarações do Imposto de Renda destas Pessoas Físicas – DIRPF (Exercício 2017),
consta que havia operações de créditos (mútuos) entre este e a CEPASA, portanto
também escopo desta fiscalização.
3.1.11. Com base nestas informações e face a ausência de pronunciamento do sujeito
passivo às diversas Intimações, partimos para diligenciar 34 pessoas jurídicas e físicas
indicadas na contabilidade no intuito de serem esclarecidas a natureza e idoneidade dos
saldos apresentados.
3.1.12. No DOC.03, tem-se a lista dos diligenciados com indicação das respectivas
contas contábeis extraídas do ECD da CEPASA de 2016 e valores dos saldos finais de
31/12/2016. Optou-se por diligenciar as empresas interligadas EMPRESA ENERGETICA
STA. TERESA LTDA e ITAPITANGA INDUSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A,
apesar de não constarem saldos finais na contabilidade da CEPASA.
(...)
3.1.14. Nas diligências, intimou-se cada pessoa física ou jurídica a informar os saldos de
direitos ou obrigações junto à CEPASA em 31/12/2016, além de demonstrativo e
documentação que os embase e comprove. O intuito foi o de comparar estas
informações com os saldos contabilizados pela CEPASA.
3.1.15. Como resultado (detalhes DOC.04):
▪ Todos os que responderam, ou seja, vinte e seis pessoas jurídicas, informaram
que os saldos devedores perante a CEPASA são oriundos de Contratos de Conta-
Corrente, apesar de apenas dez deles apresentaram efetivamente Contratos
firmados.
▪ Oito diligenciados ou não foram localizados pelos Correios ou não responderam
às intimações.
3.1.16. Mesmo sem êxito na obtenção de informações de oito diligenciados, somado ao
insucesso nas reiteradas intimações à CEPASA para explicar seus saldos contábeis, não é
difícil de se concluir que os valores de suas contas em 31/12/2016 também são oriundos
de operações de mútuo com a CEPASA, senão vejamos:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
5
a) As sete pessoas jurídicas, possuem suas contas na contabilidade da CEPASA
controladas nos mesmos grupos daquelas que confirmaram estarem operando
conta corrente. O mesmo ocorre com as PJ impossibilitadas de serem
diligenciadas, conforme apresentado no DOC.02.
b) Em duas delas (CBE COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO e ITAMARACA
S/A) apesar de não terem respondido às diligências, a CEPASA apresentou
Contratos de Conta Corrente.
c) Se verificarmos nos históricos dos lançamentos contábeis das contas analíticas,
veremos que se tratam de movimentações descritas, em sua maioria, como:
“IMPORTANCIA QUE ENTREGAMOS”; “RECEBIDO PARA SEU CRÉDITO”; “VR. REF.
ENCARGOS FINANCEIROS CONF NOTA DE DÉBITO”; “VR CONFORME NOTA DE
DÉBITO”. Ou seja, não se tratam de lançamentos referente às atividades
operacionais da empresa (compra ou venda) mas sim de movimentação de
recursos financeiros entre as partes.
d) Na pessoa física JOAO PEREIRA DOS SANTOS (contas cód. 211021587 e
221360112) há que serem consideradas operações de mútuo junto à CEPASA uma
vez que foi reconhecida ocorrência de direitos em sua DIRPF/2017.
e) Corroborando com as constatações do item ‘c’ acima, verificamos, a partir de
análise na ECD/2016 da CEPASA (DOC.05), que os créditos das “Receitas de
Vendas Prod. Própria” (cód. 311000000), ou seja, os frutos das atividades
operacionais da CEPASA, estão regularmente lançados em contrapartida das
contas do grupo “DUPLICATAS A RECEBER” (cód. 112010000) e no grupo “NOTAS
FISCAIS A RECEBER (cód. 112040000). Como já explanado no item 3.1.9, a conta
“Notas Fiscais a Receber” não faz parte do escopo desta fiscalização.
f) Parte importante das contas analíticas destes oito diligenciados, não tiveram
movimento em 2016, fato que, somado às constatações acima, indica tratarem-se
de contas destinadas a operações de mútuo entre interligadas. (Grifei)
3.1.17. Em suma, ficou evidenciado que todos os diligenciados foram objetos de mútuos
com a CEPASA, e como tais devem ser analisados à luz da legislação do IOF.”

Após relacionar a legislação sobre o IOF, a Fiscalização segregou as seguintes
situações (fl. 1006):

3.1.26. Dos mútuos ocorridos, entretanto, dezessete deles possuíam saldos finais
credores em 31/12/2016 além de não haverem definição do valor de principal,
portanto sem incidência do IOF.
3.1.27. No demais casos, ou seja, em dezessete pessoas jurídicas interligadas, os saldos
em 31/12/2016 foram devedores e não houve a clara definição dos valores nas
operações de mútuo. Portanto para todos eles há incidência do IOF, sendo que a base
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
6
de cálculo e alíquotas deverão ser apuradas na forma do Decreto no 6.306, de
14/12/2007, artigo 7o, Inciso I, alíneas ‘a’, item 1 e §§ 15 e 16.
(...)
3.1.29. Uma vez procedida à apuração individualizada do IOF para cada
empréstimo/mútuo identificado em contas contábeis específicas, assim podemos
totalizar o IOF apurado para o ano de 2016 (Detalhes na planilha de DOC.06):

Cientificado, a Recorrente apresentou IMPUGNAÇÃO em 25.08.2020, em que
refutou a glosa, arguindo pela não incidência do IOF-Crédito nas operações de conta corrente
contábil; que houve erro de apuração do critério quantitativo da regra matriz de incidência, tendo-
se incluído na base de cálculo dos saldos anteriores à vigência da Lei no 9.779/99, além de
desconsideração de estornos à crédito nas subcontas – créditos em interligadas; apontou, ainda, a
existência de vícios que ensejam a anulação do Auto de Infração.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, 2a. Turma da DRJ01, emitiu
Acordão no 101-005.829, em 27.01.2021, mantendo o crédito tributário à unanimidade, conforme
ementa (fl. 1054 – 1064):

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2016
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA
DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

A Recorrente tomou ciência do acordão de impugnação em 12.02.2021 (fl. 1069),
apresentando Recurso Voluntário em 15.03.2021, em que alegou os seguintes pontos:
1. DA NÃO INCIDENCIA DE IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
CONTÁBIL: Caracterizado o conta corrente contábil entre a Recorrente e suas
coligadas, não há que se falar em incidência de IOF, ante a falta de disposição
legal para tanto. Existência de distinção entre o mútuo e o contrato de conta
corrente.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
7
2. DA NATUREZA DOS VÍCIOS CONSTANTES DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO: O
lançamento da forma pelo qual fora realizado atinge os pressupostos do art. 142
do Código Tributário Nacional, ou seja, o conteúdo do ato, em especial, a
determinação da matéria tributável. O vício material caracteriza-se, uma vez
que a autoridade autuante não determinou adequadamente os fatos ocorridos,
qualificando como mútuo as operações de conta corrente contábil entre
interligadas; por ter se utilizado indevidamente de analogia para cobrança de
tributo, ao arrepio do disposto no art. 108, parágrafo 1o do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE

A Portaria no 430, de 30.12.2020, emitida pelo Ministério da Economia (DOU
31.12.2020, ed. 250, p. 39) divulgou os dias de feriado nacionais e estabeleceu ponto facultativo
no ano de 2021, sendo: 15 de fevereiro, (ponto facultativo); 16 de fevereiro, Carnaval (ponto
facultativo) e 17 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas). A
Recorrente tomou ciência do acordão de impugnação em 12.02.2021 (fl. 1069), apresentando
Recurso em 15.03.2021.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A) PRELIMINAR

A.1. DA NATUREZA DOS VÍCIOS CONSTANTES DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alegou que da forma pelo qual fora realizado o lançamento atinge os
pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional, ou seja, o conteúdo do ato, em especial, a
determinação da matéria tributável.
Uma vez que a autoridade autuante não determinou adequadamente os fatos
ocorridos, qualificando como mútuo as operações de conta corrente contábil entre interligadas;
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
8
por ter se utilizado indevidamente de analogia para cobrança de tributo, ao arrepio do disposto no
art. 108, parágrafo 1o do CTN. Por tais fatos caracteriza-se o vício material.
Ao tratar de nulidades, Marcos Vinicius Neder e Thais De Laurentiis1 ponderam que:

Nesse contexto, as nulidades podem ser formais em que o defeito é na aplicação
da norma processual (obediências aos pressupostos, requisitos e condições dos
atos previstos em lei) ou na produção e valoração da prova no processo. Neste
último, o julgador deve examinar a formação (licitude) e o ingresso da prova
(legitimidade) no processo, bem como os meios de prova. a valoração da prova,
as regras de ônus da prova, contraditório etc.
As nulidades podem se referir também à vícios materiais relacionados à
aplicação da norma tributária (examinar a adequação do preceito legal no caso
sub judice) em que os defeitos do ato surgem em razão da errônea aplicação da
regra matriz de incidência (aspectos: material, temporal, espacial, pessoal,
quantitativo) bem como na ignorância ou num falso convencimento sobre a
existência do fato (erro de fato).
Em outras palavras, enquanto o vício formal diz respeito aos requisitos
procedimentais de exteriorização do ato administrativo, o vício material é de
respeito a seu conteúdo.” (Grifei).

Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização à lavratura do
Auto, tendo-se como observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que os atos deverão ser
motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que o embasaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato vinculado, como
é o caso presente.
Observa-se na leitura do Relatório da Fiscalização a descrição dos fatos a partir de
informações constantes da DIPJ apresentada pela Recorrente, indicando que considerou os
contratos disponibilizados e as contas contábeis relacionadas no SPED CONTÁBIL dos anos
fiscalizados, para formar um juízo sobre as operações. Devidamente fundamentado na legislação,
indicou os artigos de normas que entendeu aplicáveis ao caso, calculando o crédito que consta nos
autos.
De fato, a tese da Recorrente é no sentido da existência de vícios materiais
relacionados à aplicação da norma tributária (regra matriz – base de cálculo e alíquota) ou em um

1 NEDER, Marcos Vinicius. LAURENTIIS, Thais De. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a. Ed. São
Paulo, SP: EDDA, 22023, p. 645.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
9
falso convencimento sobre a existência de fato, conforme destacou com base na jurisprudência
citada.
Do ponto de vista da hermenêutica, a existência das normas suscitadas pelas partes,
a depender da ótica em que se analisa as operações, são aplicáveis ao caso concreto. Para o
deslinde, observa-se que existem duas teses, uma que afiança tratar-se de operações de mútuos,
outra que sustenta não ocorrer as características do mútuo nas operações realizadas. A
Fiscalização adotou a primeira tese de modo fundamentado, definindo a legislação que tomou
como base, explicitando em planilhas os cálculos realizados a partir dos dados coletados. A
existência de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a ampla defesa como um
todo, ao contrário, a questão da hipótese de incidência considerada pelo Agente confunde-se com
o próprio mérito, posto que houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores
lançados.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento em que preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser examinada. Veja-
se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE.
SERVIÇOS DE COBRANÇA E REPASSE DE MENSALIDADES. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS.
DECISÃO SANEADORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta, aprecia as
questões próprias do despacho saneador. 2. As matérias de ordem pública decididas por
ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação,
ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. 3. As preliminares da
contestação que se confundem com o mérito da demanda devem com este ser
examinadas. 4. Recurso especial desprovido. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 1.359.501 - SP
(2011/0265353-9), Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016). (Grifei)

Aqui me parece que a análise do mérito irá definir os aspectos relacionados a
natureza jurídica da operação e, consequentemente, ao correto enquadramento dos valores no
lançamento fiscal.
Portanto, não conheço da preliminar.

B) DO MÉRITO
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
10
B.1. DA NÃO INCIDENCIA DE IOF-CRÉDITO NAS OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
CONTÁBIL
A Recorrente arguiu em sua defesa que a operação de conta corrente contábil por
ela praticada com suas coligadas, não caracteriza hipótese de incidência de IOF, ante a falta de
disposição legal para tanto. Alegou que a doutrina deixa muito clara a existência de distinção entre
o mútuo e o contrato de conta corrente.
i)
Para uma correta análise do recurso, um breve histórico da legislação:
Lei no 5.143, de 20.10.1966 – Previu a incidência do IOF apenas sobre operações de
crédito e de seguros realizadas por instituições financeiras e seguradoras.
Art 1o O Imposto sobre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e
seguro, realizadas por instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato
gerador:
I - no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação
à disposição do interessado;
Il - no caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio.

Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) – Reproduziu quatro materialidades trazidas pela EC
no 18/65: Operações de crédito, câmbio, seguros e relativas a títulos ou valores
mobiliários.
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. (...)

Lei no 8.894, de 21.06.1994 – Instituiu o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários. Estabeleceu a alíquota máxima do
IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.

Decreto no 6.306, de 14.12.2007 – Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. Artigo 2o consta as
modalidades:
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
11
IOF-crédito (art. 2o, I)
IOF-câmbio (art. 2o, II)
IOF-seguros (art. 2o, III)
IOF- títulos e valores mobiliários (art. 2o, IV)
IOF-ouro ativo financeiro ou instrumento cambial (art. 2o, V).

Lei no 9.779, de 19.01.1999 – Alterou legislação federal, inclusive do IOF:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.
Normas infralegais, após o advento da Lei 9.779/99:
Ato Declaratório no 07, de 26.01.1999: estabeleceu a incidência do IOF sobre o
mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem prazo,
realizado por meio de conta corrente.

Instrução Normativa RFB No 907/2009: Manteve o entendimento de que o IOF
incide nas operações de crédito realizada por meio de conta corrente; estipulou
regras para tributação do crédito concedido sem definição do valor de principal,
em que a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurados
no último dia de cada mês.

Veja-se que o art. 13 da Lei no 9.779/99 promoveu o alargamento do campo de
incidência do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, permitindo a sua cobrança sobre
operações de mútuo realizadas por empresas não-financeiras.
Diante da mutação legislativa mencionada, duas questões afloraram:
(a) a possível inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99;
(b) a possibilidade de a nova exação abarcar as movimentações financeiras
realizadas no bojo de contratos de conta corrente entre empresas do mesmo
grupo econômico, firmados para viabilizar operações de transferência de
recursos entre sociedades sob o mesmo controle acionário, uma prática comum
no meio empresarial.
Sobre inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99, o STF julgou Repercussão
Geral o Tema 104: “Incidência de IOF em contratos de mútuo em que não participam instituições
financeiras”. Foi declarada a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de mútuo
celebradas entre instituições não financeiras (ou entre pessoa física e empresa não qualificada
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
12
como instituição financeira), fixada a tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.
Trata-se do Recurso Extraordinário no 590186/RS, de relatoria do Ministro
Cristiano Zanin em 09.10.2023, em que o contribuinte questionava a exigência de IOF nos
contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, contra acordão
do TRF4 que decidiu que caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos termos
do art. 13 da Lei no 9.779/1999, o contrato de mútuo de recursos financeiros firmados entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma dela seja instituição
financeira.
De conformidade com a doutrina de André Mendes Moreira e Patrícia Dantas Gaia2,
a cautela da ressalva feita pelo Min. Cristiano Zanin no RE no 590186/RS, em delimitar o alcance
da tese, reforça a ideia de que o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente são institutos
diferentes:
“(...) o ministro relator teve a cautela de delimitar o alcance da tese que, naquele
momento, se fixava. Em seu voto, fez referência aos argumentos levados pelos
amici curiae — dentre os quais a Associação Brasileira de Advocacia Tributária — no
sentido de que “o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre
empresas de um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas
individuais em um caixa único”. Afinal, a existência de conta corrente, práxis usual
nos grupos econômicos, difere de operações nas quais as partes correm o risco de
emprestar valores e não recebê-los.
Deixando claro que não emitia juízo de valor sobre o tema – mas, ao mesmo
tempo, tampouco o incluía dentre a matéria abarcada pelo julgado — o relator
afirmou que o enquadramento do contrato de conta corrente como operação de
mútuo “compete às instâncias ordinárias, à luz das cláusulas contratuais e das
provas, e em face da legislação infraconstitucional”.
(...)
Diferentemente do contrato de conta corrente, o contrato de mútuo, sobre o qual o
STF validou a cobrança do IOF, pressupõe o empréstimo de bem fungível, gerando
ao mutuário a obrigação de restituição do bem de mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do artigo 586 do Código Civil. Mútuo é empréstimo com
valor, prazo e índice de correção previamente pactuados.
(...)
Dessarte, embora não tenha versado sobre o mérito da questão, a ressalva do
ministro Cristiano Zanin ao relatar o Tema-RG no 104 denota a procedência da
distinção entre mútuo e conta corrente. Ambos não se configuram uma só e a
mesma coisa. Ao revés, são institutos que possuem ratio essendi e fundamentos
jurídicos distintos. Em não sendo operação de crédito, não há como submeter o
contrato de conta corrente empresarial à incidência do IOF. (Grifei).

2 MOREIRA, André Mendes. GAIA, Patrícia Dantas. IOF no STF: distinção entre mútuo e conta corrente. Disponível em:
https://www.conjur.com.br.2023-nov-28/iof-no-stf-distincao-entre-mutuo-e-conta-corrente. Acesso em 16.11.2024.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
13
ii)
Da distinção entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente
A distinção entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente é bem
delineado pela Doutrina, que considera tratar-se de situações jurídica que não se confundem:

“Com efeito, enquanto nos contratos de conta corrente o que se objetiva é a
compensação entre créditos e débitos das partes, dispensando reciprocamente os
pagamentos diretos, nas operações de mútuos, há o “empréstimo de coisas
fungíveis, no qual o mutuário é obrigado a restituir ao mutuando o que dele
recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código
Civil)”3.

Em Acórdão do CARF da lavra do Conselheiro Natanael Martins (Acórdão 07-06.903,
2a T/DRJ-RJ, 05.12.2002) fez aprofundado estudo quanto a caracterização do contrato de mútuo e
de conta corrente, a fim de identificá-los. Para ele, o mútuo como empréstimo de consumo traz um
traço distintivo, a transferência de propriedade ao mutuário. Em relação ao contrato de conta
corrente, apesar da referência legislativa desde a edição do Código Comercial, a doutrina pouco
dele se ocupou.
O Relator catalogou doutrina de Fran Martins, Carvalho de Mendonça e Pontes de
Miranda, anotou que o contrato de conta corrente é aquele segundo o qual duas pessoas
convencionam fazer remessas recíprocas de valores (bens, títulos, dinheiro), anotando os créditos
daí resultantes em uma conta para posterior verificação do saldo exigível, mediante balanço.

IRPJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — ART. 21 DO DL. 2.065/83 — CONTA CORRENTE
ENTRE EMPRESAS — CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO — IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
O mútuo, a teor do disposto no artigo 1256 do Código Civil, pressupõe o
empréstimo de coisas fungíveis, não se caracterizando como tal a figura do
contrato de conta corrente. (Acórdão 07-06.903, 2a T/DRJ-RJ, 05.12.2002).
(Grifei).

O CARF manteve, por longo período, posicionamento quanto aos negócios de
mútuo, entendendo como são aqueles cujas características são definidas no Código Civil, as quais
não se confundem com operações normais das empresas, entre eles, o de conta corrente. Veja-se
o teor da decisão 101-94.186, (proc. 13709.000048/94-55) da Primeira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes (17.04.2003), Relator Conselheiro Paulo Roberto Cortez:

3 LAURENTIIS, Thais De. IOF Intercompany e o Contrato de Conta Corrente. In BEVILACQUA, Lucas. CECCONELLO,
Vanessa. PRZEPIORKA, Michell (Coord.). Tributação Federal. Jurisprudência do CARF em debate. 2a. Ed. São Paulo:
NSM Editora, 2023. (p. 603-615).
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
14
IRPJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS
O artigo 21 do Decreto-lei n° 2.065/83, apenas alcança os negócios de mútuo, tal
como definido no Código Civil. Não resta caracterizado o negócio de mútuo,
quando o contribuinte traz ao processo, elementos que comprovam a existência
de operações normais de prestação de serviços, representação mercantil e
movimentação por meio de conta corrente. Decisão: ACORDAM os membros da
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de
votos, DAR provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. (Grifei).

Mais recentemente, a Segunda Turma Ordinária da 4a. Câmara da 3a. Seção, em
decisão no 3402-005.232, proferida em 22.05.2018 pelo relator Conselheiro Carlos Augusto Daniel
Neto, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário, enfrentando a matéria a
partir da distinção entre contrato de conta corrente e contratos de mútuo:

EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. NÃO
INCIDÊNCIA. O contrato de conta corrente é instrumento hábil para
operacionalizar a gestão de caixa único (cash pooling) no âmbito de um grupo
econômico, não havendo que se confundir as transferências decorrentes deste
daquelas relacionadas a contratos de mútuo e abrangidas pela hipótese de
incidência do IOF.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da
controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo,
pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a
gestão de recursos, por meio de conta corrente, não podendo o Fisco constituir
uma realidade que a lei expressamente não preveja.
(Processo: 11060.722406/2011-10,
decisão: 3402-005.232. Segunda
Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. May 22, 2018). (Grifei).

As diferenças entre contrato de mútuo e de conta corrente são destacadas pela
doutrina (quadro elaborado por Moreira e Gaia4).

Contrato de mútuo
Contrato de conta corrente
Base normativa:
Art. 586 e ss. do Código Civil.
Não há regulamentação na legislação
brasileira.

4 MOREIRA, André Mendes. GAIA, Patrícia Dantas. A não incidência do IOF-CRÉDITO sobre os contratos de conta
corrente entre empresas do mesmo grupo econômico.
Disponível em: https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/09/Andre-Mendes-Moreira-IOF.pdf
Consultado em: 16.11.2024.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
15
Partes:
Mutuante e mutuário.
Correntistas.
Função:
Transferência de domínio da coisa para
uso/consumo e posterior restituição.
Registro de débitos e créditos, para
promover a movimentação dos recursos
entre os correntistas.
Operacionalização:
O mutuante fica obrigado a entregar a
coisa objeto do mútuo e o mutuário
obriga-se a restituir, dentro do prazo
estipulado, o que recebeu em coisa da
mesma espécie, qualidade e
quantidade.
Duas pessoas abrem uma conta, que
registrar os valores ora a favor de um,
ora a favor do outro. As remessas entre
os correntistas tornam-se uma única
massa de débitos e créditos sem
individualidade. Não há devedor nem
credor.
Créditos:
Individualizados, incidindo o IOF sobre o
crédito disponibilizado.
Apenas se fala em crédito sobre o saldo
final, quando do encerramento da
conta corrente.
Encerramento do
contrato:
Encerrando-se o prazo estipulado, o
mutuante pode reclamar a coisa equivalente. Se não há prazo
estipulado, a restituição pode ser
solicitada a qualquer tempo (CC, art.
592, III). Caso o mutuário deixe de pagar
os juros, também pode ocorrer a
rescisão.
Encerrando-se a conta, extingue-se o
contrato. Pode ser encerrado pela
cláusula contratual de vencimento,
distrato, denúncia, morte de algum dos
correntistas, extinção da pessoa jurídica
ou decretação de falência.

A temática também foi objeto de debates por ocasião do julgamento do Acórdão
9303-005.582, 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (proc. 11080.015070/2008-00),
em 17.08.2017, oportunidade em que a Conselheira Vanessa Marini Cecconello, em voto vencido,
sustentou:
“O ponto central da análise do recurso especial está em definir se, portanto, as
operações financeiras efetuadas entre a controladora e a controlada tem
natureza jurídica de mútuo de recursos financeiros, atraindo a incidência do IOF
consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, anteriormente citado, ou se constituem em
remessas recíprocas de valores, a “crédito” e “débito”, em uma só conta,
caracterizando o contrato de conta corrente, este autônomo em relação ao
mútuo, e não havendo a incidência do IOF. (f. 213)
(...)
Persistir na indevida imposição de tributação pelo IOF sobre os fluxos financeiros
decorrentes de contratos de conta corrente, sob o argumento do 13 da Lei no
9.779/99, representaria emprego de analogia vedada expressamente no art. 108,
§ 1o do Código Tributário Nacional. Nessa esteira, importa traçar os conceitos de
contrato de mútuo financeiro e do contrato de conta corrente, os quais levarão à
conclusão da não incidência do IOF sobre este último.
(...)
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
16
O contrato de conta corrente apresenta as seguintes características próprias: (a)
as partes são designadas de correntistas ou correspondentes; (b) constituem-se
nos fluxos financeiros as remessas efetuadas por um remetente em favor de um
recipiente; (c) a contabilização dos referidos fluxos financeiros é feita na fora de
artigos ou partidas de “deve” e “haver”.
Diversamente do contrato de mútuo, a contratação de conta corrente é
irrevogável e indivisível, sendo que: a irrevogabilidade está no fato de o fluxo
financeiro perder a sua autonomia como crédito isolado e independente, e só
poder ser liquidado quando houver o balanço final; e a indivisibilidade significa
serem os artigos de “deve” e “haver” um todo indivisível, não podendo ser
reclamados individualmente. Nessa forma de contratação, ainda, não há
predeterminação das figuras “credor” e “devedor”, nem mesmo do valor a ser
liquidado por diferença, pois dependerá das remessas feitas pelas partes na
vigência do contrato. (...)
A caracterização das operações negociais efetuadas entre pessoas jurídicas do
mesmo grupo econômico não pode ficar ao exclusivo critério da Receita Federal.
(fls. 217-218) (Grifei).

iii)
Da identificação da natureza da operação ou da essência sobre a forma
No entanto, sem desconsiderar a importância das características de cada instituto,
tem se destacado a questão da identificação da natureza da operação, em relação a constatação
da materialidade ao caso concreto, ou seja, da fiscalização evidenciar, comprovadamente, a
natureza jurídica das operações escrituradas na contabilidade.
Thais De Laurentiis afirma que diversos negócios jurídicos geram os débitos e
créditos contabilizados na conta corrente contábil da empresa: “E são tais negócios jurídicos – e
não a conta corrente contratual em si e seus consequentes saldos diários – que determinam a
natureza da operação e, por conseguinte, a incidência ou não do IOF.”
Nesta linha de entendimento seguiu o julgamento do Acordão 3301-005.647 (proc.
10480.730388/2016-41), da 1a. Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a. Seção, em 30.01.2019,
enfatizando a necessidade de a fiscalização evidenciar a natureza jurídica das operações
escrituradas na contabilidade:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2012, 2013 IOF. CONTA
CORRENTE
ENTRE
EMPRESAS
LIGADAS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao Fisco comprovar que as operações escrituradas na contabilidade do
Contribuinte devem ter sua natureza jurídica reavaliada, porque teriam
características de operação de crédito correspondentes a mútuo, sendo que deve
prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade dos livros, não havendo a
incidência do IOF sobre operações comerciais lançadas na conta corrente entre
empresas ligadas. Recurso Voluntário Provido. (Grifei).

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
17
Para o Relator do Acordão, Valcir Gassen, no caso analisado ficou claro que a
fiscalização não fez prova das suas alegações, não demonstrando quais as operações escrituradas
na contabilidade poderiam ser consideradas operações de crédito correspondente a mútuo,
sujeita a incidência do IOF.
No mesmo sentido, o Acordão no 3201-009.809 (proc. 13855.721879/2018-55) da
1a. Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a. Seção, em 27.09.2022, Relator Conselheiro Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, decidiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
FLUXO FINANCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o mero fluxo financeiro entre empresas
do mesmo grupo econômico. A Lei 9.779/1999, em seu artigo 13.o, definiu como
fato gerador do IOF a operação em que figure como fornecedora do crédito
pessoa jurídica não financeira, mas desde que essa operação corresponda a
mútuo de recursos financeiros.
No caso dos autos, os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido e
contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como mútuo a
teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando, portanto, à
incidência do IOF. (Grifei)

Do voto, se extrai:

(...) Com relação às operações com as demais empresas, é importante registrar,
com base no Art. 142 do CTN e Art. 10 do Decreto 70.235/72, que o ônus da prova
é da fiscalização na lavratura do Auto de Infração.
Conforme disposição expressa do Art. 13 da Lei 9.779/99, para que o IOF incida
em operações financeiras de pessoas jurídicas que não tenham a natureza de
instituição financeira, as operações de crédito devem corresponder ao mútuo,
modalidade contratual que possui previsão legal no Art. 586 do Código Civil,
transcrito a seguir (...)
Como bem demonstrado no Acórdão n.o 3201-004.189, de relatoria do nobre
conselheiro Leonardo Toledo Vinicius de Andrade, colega nesta turma de
julgamento, os contratos de mútuo possuem características próprias. Logo, se as
operações não preenchem as características e o mútuo não foi configurado, o IOF
não deve incidir, conforme bem registrou o conselheiro nos trechos selecionados
e transcritos a seguir: (...) (Grifei).

O próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça que costuma fundamentar as
decisões favoráveis à incidência do IOF, o Recurso Especial no 1.239.101/RJ, de relatoria do Min.
Mauro Campbell Marques (13.09.2011), ainda que a análise tenha ocorrido a partir de um
contrato de abertura de crédito, na forma de conta corrente entre controladora e controlada, com
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
18
definição de prazo e incidência de juros (portanto, não se tratava de conta corrente típica, mas de
verdadeiro mútuo), tanto na ementa quanto no voto, foi destacado que, por não se tratar da única
espécie contratual a ser tributada, as operações de crédito correspondente a mútuo de recursos
financeiros devem servir de modelo cujas características essenciais devem ser identificadas em
outras espécies de contrato de crédito, para que possam ser alcançadas pelo IOF:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. 2. Recurso especial não
provido. (Grifei)

Do voto do Relator Min. Mauro Campbell Marques, é possível ler:

“Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
“operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.”
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF. (Grifei)

É conhecido que o tema foi objeto de análise da parte da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF, em maio do ano em curso. O julgamento ocorreu na 3a. Turma da CSRF,
em acordão no 9303-015.128, de 13.05.2024 (proc. 19515.720077/2019-46), que decidiu por
maioria de voto, que a disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
19
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.

Em declaração de voto da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, em que
manifestou divergência, houve o destaque que o voto de mérito propôs a questão:
“(...) a execução de um contrato de conta corrente sempre implicará a
existência de um contrato de empréstimo para fins de incidência do IOF?
ou dependerá de provas?”

A análise da Conselheira considerou que o Auto de Infração foi lavrado com
fundamento na Solução de Consulta COSIT no 50/2015, da qual destacou trechos:

“15. Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei n°
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma”. (Grifei)

Buscando solucionar a lide, a Conselheira modificou a questão central para:
“É possível afirmar que o contrato de conta corrente firmado entre
empresas do mesmo grupo e que deu origem ao presente lançamento é
um contrato típico de mútuo, portanto, fato gerador do IOF?”

Ora, a própria Solução de Consulta COSIT 50/15 deixou explícito o dever do agente
autuante: “(...) verificar se estão presentes, no caso concreto, as características essenciais do
mútuo. E apenas quando “uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo” é que a “operação deve sujeitar-se a incidência do imposto”.
Em conclusão ao seu entendimento, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
pontuou:
A atividade de lançamento não se constitui de mera repetição dos ditames legais,
mas, como se sabe desde o básico, trata-se de “verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível” (art. 142 CTN).
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
20
Falhou, a meu ver, a Autoridade Fiscal, em exatamente “determinar a matéria
tributável”, realizar a devida subsunção do fato à norma. Não houve, na minha
compreensão, o cuidadoso trabalho de descrever quais as circunstâncias
presentes no fato tido como gerador da obrigação tributária que o faziam
tornar-se típico e apto a atrair a incidência tributária. (fl. 565, grifei).
Em situação similar a que ora se discute, para o presente caso, a Fiscalização não
logrou fazer prova irrefutável de suas alegações, pois não demonstrou quais as operações
escrituradas na contabilidade da Recorrente poderiam ser consideradas operação de crédito
correspondente ao mútuo, sujeitas a incidência do IOF.
Na análise dos fatos temos que o Auto de Infração foi lavrado a partir de
constatação pela Fiscalização, em escrituração contábil digital no ano de 2016 (ECD/2016)
encaminhada ao repositório do SPED, indicando movimento e saldos nas contas “CRÉDITOS EM
INTERLIGADAS” (cód.121010000) e “CONTA CORRENTE EM INTERLIGADAS” (cód. 121900000),
distribuídos em subcontas analíticas (DOC.01).
De imediato houve o alerta para a Fiscalização, pois: “(...) tais operações são, via de
regra, fatos geradores do IOF, entretanto não foram identificados nas correspondentes DCTF as
apurações do tributo ou seus recolhimentos em DARF”. (Termo de Verificação Fiscal, 3.11).
Ao não identificar apuração de tributo IOF e respectivo recolhimento em DARF, a
Fiscalização buscou esclarecimentos, tendo informações de que tais operações foram oriundas de
Contratos de Conta-Corrente, fatos informados pela Recorrente. No andamento do feito, foi
contatado que 10 empresas, dentre aquelas notificadas/diligenciadas, apresentaram contratos de
Conta-Corrente firmados.
No entanto, o agente fiscal partiu de uma firme convicção: “3.1.17. Em suma, ficou
evidenciado que todos os diligenciados foram objetos de mútuos com a CEPASA, e como tais
devem ser analisados à luz da legislação do IOF”. (Termo de Verificação Fiscal, 3.1.17, fl. 1004).
A convicção parece ter se baseado no aspecto da existência ou não de saldo finais,
credores ou devedores, além da falta de previsão clara do valor principal, conforme se apreende
do registro no Termo de Verificação Fiscal (fl. 996 – 1.013):

“3.1.26. Dos mútuos ocorridos, entretanto, dezessete deles possuíam saldos finais
credores em 31/12/2016 além de não haverem definição do valor de principal,
portanto sem incidência do IOF.
3.1.27. No demais casos, ou seja, em dezessete pessoas jurídicas interligadas, os saldos
em 31/12/2016 foram devedores e não houve a clara definição dos valores nas
operações de mútuo. Portanto para todos eles há incidência do IOF, sendo que a base
de cálculo e alíquotas deverão ser apuradas na forma do Decreto no 6.306, de
14/12/2007, artigo 7o, Inciso I, alíneas ‘a’, item 1 e §§ 15 e 16.”

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
21
Assim, assiste razão à Recorrente em sua argumentação de que a Fiscalização não
procedeu com a necessária investigação para identificar a natureza dos registros contábeis
declarados, não demonstrando com toda a evidência que tais operações poderiam ser
consideradas operações de créditos correspondente a mútuo, tendo simplesmente
desconsiderado todas as suas operações de conta corrente, com a coexistência de rubrica
relacionada a mútuos, como se fossem operações de crédito.
Voto em dar provimento a este ponto.

III – DISPOSITIVO

Voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no mérito, pelo
entendimento da improcedência do Auto de Infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, redator designado
Esse colegiado decidiu por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora) que dava provimento
parcial ao Recurso Voluntário e a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.
Entendeu a nobre Conselheira relatora que :
“Assim, assiste razão à Recorrente em sua argumentação de que a Fiscalização
não procedeu com a necessária investigação para identificar a natureza dos
registros contábeis declarados, não demonstrando com toda a evidência que tais
operações poderiam ser consideradas operações de créditos correspondente a
mútuo, tendo simplesmente desconsiderado todas as suas operações de conta
corrente, com a coexistência de rubrica relacionada a mútuos, como se fossem
operações de crédito.”
Peço vênias a Nobre Relatora para não concordar com seu provimento.
Em seu Voto, a Delegacia de Julgamento pontuou:
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
22
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. Impugnação Improcedente. Crédito
Tributário Mantido.”

Percorrendo o Termo de Verificação Fiscal, conforme consta do presente relatório,
constata-se plenamente a utilização dos recursos disponibilizados, com apuração periódica de
saldos devedores, caracterizando a incidência do IOF:
c) Se verificarmos nos históricos dos lançamentos contábeis das contas analíticas, veremos
que se tratam de movimentações descritas, em sua maioria, como: “IMPORTANCIA QUE
ENTREGAMOS”; “RECEBIDO PARA SEU CRÉDITO”; “VR. REF. ENCARGOS FINANCEIROS
CONF NOTA DE DÉBITO”; “VR CONFORME NOTA DE DÉBITO”. Ou seja, não se tratam de
lançamentos referente às atividades operacionais da empresa (compra ou venda) mas sim
de movimentação de recursos financeiros entre as partes.
d) Na pessoa física JOAO PEREIRA DOS SANTOS (contas cód. 211021587 e 221360112) há
que serem consideradas operações de mútuo junto à CEPASA uma vez que foi reconhecida
ocorrência de direitos em sua DIRPF/2017.
e) Corroborando com as constatações do item ‘c’ acima, verificamos, a partir de análise na
ECD/2016 da CEPASA (DOC.05), que os créditos das “Receitas de Vendas Prod. Própria”
(cód. 311000000), ou seja, os frutos das atividades operacionais da CEPASA, estão
regularmente lançados em contrapartida das contas do grupo “DUPLICATAS A RECEBER”
(cód. 112010000) e no grupo “NOTAS FISCAIS A RECEBER (cód. 112040000). Como já
explanado no item 3.1.9, a conta “Notas Fiscais a Receber” não faz parte do escopo desta
fiscalização.

Claramente se depreende a utilização dos recursos com encargos financeiros
expressamente demonstrados em sua escrituração e na DIRPF/2017 da pessoa física JOAO
PEREIRA DOS SANTOS .
Adoto neste ponto parte do Acórdão 3302-014.832, de 17/10/2024, de minha
relatoria, processo 13855.722.229/2019-16:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se
atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a
partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas
que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de
terceiros. A existência de mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente
comprovada sob pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida
entre as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
23
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas instituições
financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa jurídica e pessoa física.
O mútuo financeiro também se materializa na chamada operação de conta
corrente, entendimento esse também externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio
do Recurso Especial no 1.239.101 RJ (2011/33476-0), aqui apresentado:

TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N°
9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha, conforme
Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Matéria IOF (...)ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....
)OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras", nos termos do voto do Relator Não votou a
Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr. Fabio
Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária -
ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.858 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727347/2020-53
24

Diante do exposto, verifico estar a incidência do IOF sobre as operações em tela
plenamente caracterizada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 1110
DF CARF MF
Original